Tribunal: TJDFT
Processo: 0703317-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703317-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) IMPETRANTE: CLAUDIO BERNARDO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Com o pedido de desistência, resta prejudicado o Agravo Interno contra a Decisão Unipessoal responsável pela extinção do feito. Nego seguimento. Certificado o trânsito em julgado, arquivem. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator